Tribunal: TJSP
Processo: 1022578-73.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ PARA RE-RATIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA, NA QUAL FIGUROU COMO OUTORGADA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE E INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – INCONFORMISMO DAS PARTES - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DA PESSOA JURÍDICA – RE-RATIFICAÇÃO DE ESCRITURA – IMÓVEIS ARRECADADOS NA FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ PARA RE-RATIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA, NA QUAL FIGUROU COMO OUTORGADA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE E INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – INCONFORMISMO DAS PARTES - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DA PESSOA JURÍDICA – RE-RATIFICAÇÃO DE ESCRITURA – IMÓVEIS ARRECADADOS NA FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE ÁREA TRANSFERIDA A MENOR EM SEDE DE AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM R$ 800,00 - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CAUSA SIMPLES, SEM COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o DO CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262633
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022578-73.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes/apelados JOÃO
CARLOS CARREIRA PINTASSILGO, ISABEL MARIA CARREIRA PINTASSILGO e
MARIA FERNANDA DE AZEVEDO CARREIRA, é apelado/apelante A.D.MOREIRA
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022578-73.2018.8.26.0562 -Voto no 21157 - SLB
2
VOTO No: 21457
APELAÇÃO CÍVEL No 1022578-73.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTES/APDOS: JOÃO CARLOS CARREIRA PINTASSILGO E OUTRO
APDO/APTE: A.D. MOREIRA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
(MASSA FALIDA)
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. JOEL BIRELLO MANDELLI
SLB.
APELAÇÃO CÍVEL ALVARÁ PARA RE-RATIFICAÇÃO
DE ESCRITURA PÚBLICA, NA QUAL FIGUROU COMO
OUTORGADA PESSOA JURÍDICA
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
POR
ILEGITIMIDADE
DE
PARTE
E
INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA
INCONFORMISMO
DAS PARTES - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS
PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DA
PESSOA JURÍDICA RE-RATIFICAÇÃO DE ESCRITURA

IMÓVEIS
ARRECADADOS
NA
FALÊNCIA

IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO
SOBRE
ÁREA
TRANSFERIDA A MENOR EM SEDE DE AÇÃO DE
JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA

NECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM
R$ 800,00 - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE CAUSA
SIMPLES, SEM COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO DA
REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o DO CPC SENTENÇA
DE EXTINÇÃO MANTIDA
NEGADO PROVIMENTO
AOS RECURSOS
A sentença a fls. 196/199, integrada por embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022578-73.2018.8.26.0562 -Voto no 21157 - SLB
3
declaração a fls. 222, cujo relatório se adota, julgou extinto o processo, sem
apreciação do mérito, com fundamento no artigo IV e Vi do Código de
Processo Civil, fixando honorários em favor da falida em R$ 800,00.
Apelam os autores, a fls. 206/219, sustentando a possibilidade
da retificação de escritura pública em razão do erro material quanto a
metragem do imóvel situado na Rua Lucas Fortunato 126 e Júlio de Mesquita
no 233, cuja porcentagem corresponde a 1.170 metros quadrados.
Alegam que há erro material porque, embora constou o valor
do capital social, não constou todos os números de transcrições que
abrangiam o total da área de 2925 metros quadrados, da qual coube aos
requerentes 40% (1170 m2).
Dizem que constou na escritura de transferência de direitos
sobre o patrimônio imobiliário, por equívoco, no item H, a descrição dos
imóveis que totalizaram 1.266,61 m2 e não a área de 2.925m2.
Acrescentam que a re-ratificação constou com expressa
concordância da sra. Maria Lúcia Duarte Moreira, conforme escritura de
declaração, que teve a finalidade de confirmar o conjunto probatório e não se
trata de ato de administração.
Afirmam que os imóveis foram transferidos aos apelantes,
pessoas físicas, em razão de sua retirada da sociedade como acionistas, de
modo que seriam parte legítimas para o pedido de alvará, meio adequado para
o pedido de re-ratificação, uma vez que os imóveis não foram arrecadados,
porque o título de aquisição seria anterior à falência.
Entendem que não ocorreu decadência, por se tratar de erro
material.
Apela a falida, a fls. 225/227, requerendo a majoração dos
honorários de advogado para 10% sobre o valor dos imóveis.
As partes apresentaram contrarrazões, cada qual sustentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022578-73.2018.8.26.0562 -Voto no 21157 - SLB
4
seus pontos de vista, a fls. 223/240 e 241/245.
É o relatório.
Os autores pretendem a re-ratificação de escritura pública de
transferência de direitos sobre patrimônio imobiliário, em decorrência de cisão
parcial de sociedade anônima, a fls. 106.
Alegam erro material porque não teria contemplado a
transferência de 40% de uma área de 2925 metros quadrados, dos imóveis
localizados na Rua Lucas Fortunato no 126 e Rua Julio de Mesquita no 233,
cujo percentual equivaleria a 1170 m2.
A mencionada escritura lavrada em 1984 revela que figurou
como outorgante a ora falida, A.D. Moreira Comércio, Ltda e primeira
outorgada ITR Administração e Participações Ltda, bem como segunda
outorgada Carreira & Pintassilgo Ltda, representadas por seus sócios, os ora
apelantes, João Carlos Carreira Pintassilgo e Isabel Maria Carreira Pintassilgo.
Ou seja: os imóveis não foram transferidos para os sócios,
pessoas físicas, mas para a pessoa jurídica Carreira & Pintassilgo Ltda.
Ressalto que o laudo de apuração de ações para cada acionista não legitima os
sócios a pleitear, em nome próprio, eventual re-ratificação de escritura pública
que outorgou bens à pessoa jurídica.
Por isso, restou suficientemente demonstrada a ilegitimidade
ativa dos sócios para o pedido de re-ratificação da escritura.
Além do mais, a pretensão de re-ratificação da escritura, que
envolve alteração na metragem do imóvel objeto de cisão, não pode ser
buscada por meio de alvará judicial.
Isso porque os imóveis localizados na Rua Lucas Fortunato no
126 e na Rua Júlio de Mesquita no 233 e foram objeto de arrecadação da
massa falida, conforme auto de arrecadação a fls. 166/169 e eventual
alteração da escritura, que envolverá diminuição da área objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022578-73.2018.8.26.0562 -Voto no 21157 - SLB
5
arrecadação na falência, requer a dilação probatória, e deve ser buscada
observando-se o princípio do contraditório e ampla defesa, incabível por meio
de ação de jurisdição voluntária.
Por fim, a fixação em percentual sobre 50% do valor do
imóvel, ensejaria honorários elevados, o que é totalmente desproporcional aos
parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC.
Analisando a questão, o §8o do art. 85 do CPC prevê que
quando o valor da causa for irrisório, o juiz deverá fixar os honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.
A contrário sensu, quando o valor da causa for muito elevado,
também deverá haver a apreciação equitativa do Juízo, segundo os
parâmetros do §2o.
Isso porque, os honorários advocatícios não poderão ser
fixados em valor depreciativo, aviltando o trabalho do advogado da parte
vencedora, assim como não poderão ser fixados de maneira superestimada,
de forma incongruente com o trabalho realizado nos autos, observados os
parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, I a IV do CPC.
Veja-se que o art. 8o do CPC prevê que na aplicação do
ordenamento jurídico, o juiz deverá observar, dentro outros, a razoabilidade e
a proporcionalidade.
Por isso a pretensão de fixação com base em 10% sobre o
valor dos imóveis, é desproporcional, sendo o caso de apreciação equitativa.
Os honorários de advogado foram fixados em R$ 800,00,
levando-se em conta o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação e a
pequena complexidade da causa, bem como ao trabalho desenvolvido pelo
advogado da falida, de modo que não comporta majoração.
Atento ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022578-73.2018.8.26.0562 -Voto no 21157 - SLB
6
honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, devidos pelos
autores ao advogado da ré, de R$ 800,00 para R$ 1.500,00.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator